Tribunal: TJDFT
Processo: 0711558-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA. CONSTRIÇÃO DE VERBAS ALIMENTARES. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. NUMERÁRIO LOCALIZADO EM CONTA BANCÁRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS (CPC, ART. 833, X). DISPOSITIVO RESTRITIVO DE DIREITO. SALVAGUARDA ADSTRITA A RESERVA RECOLHIDA EM CONTA POUPANÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. PENHORA. HIGIDEZ. ELISÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Deflagrado o executivo, e, diante da ausência de pagamento voluntário do crédito exequendo, consumada a penhora pela via eletrônica, ventilando a executada que os importes localizados e penhorados em contas de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I)

2. A regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva, e, tratando-se de dispositivo restritivo de direito, inviável dele colher-se a tese de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que detenha a natureza de conta corrente, afigura-se impenhorável, com lastro na limitação pontual prevista nos dispositivos individualizados.

3. O visado com o executivo é a realização do direito retratado no título que o aparelha, dispondo, pois, sobre pretensão não realizada, e, assim, devendo a expropriação patrimonial que lhe é inerente guardar conformação com os contornos legalmente pontuados por implicar inserção judicial sobre o patrimônio do obrigado, não compraz com as garantias resguardadas ao executado a construção da tese de que qualquer numerário recolhido no sistema bancário, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seria impenhorável, pois essa exegese, a par de não se afinar com a proteção dispensada pelo legislador à reserva construída como poupança, frustraria o intento executório e, à guisa de preservar a dignidade do obrigado, deslegitimaria o direito resguardado ao exequente.

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.